Tribunal: CARF
Processo: 13888.001911/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001911/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.345 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
RIO CLARO FUTEBOL CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/10/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração deixar de informar mensalmente por meio de GFIP os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do INSS.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13888.001911/2007-42, em face do acórdão no 03-33.599 (fls. 387/407), julgado pela 7a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001911/2007-42
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001911/2007-42

da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão
realizada em 30 de setembro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração — AI Debcad 35.927.317-3, CFL 68, lavrado pela
fiscalização da Delegacia da Receita Previdenciária de Campinas, contra a empresa em
epígrafe, consolidado em 10/10/2006, em razão de infração ao dispositivo previsto na
Lei n°. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. IV, § 5°, combinado com art. 225, inc. IV e §4°,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.99.
A ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal — MPF n°.
09289944F00, de 17 de fevereiro de 2006, com ciência dada pelo sujeito passivo, em
21/02/2006, As fls. 07.
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 02, a empresa Rio Claro Futebol Clube deixou de
incluir ou informou incorretamente na GFIP, os dados relacionados aos fatos geradores
de toda a contribuição previdenciária, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alteraram o valor das contribuições, conforme identificados
no anexo I a V, As fls. 28/71, referente ao período de 01/1999 a 02/2006.
Anexo 1 — Relativo aos valores pagos a segurados empregados conforme folhas de
pagamento/Termos de Rescisão de contrato de trabalho;
Anexo II — Relativo à remuneração de segurados empregados, arbitrada conforme
RAIS e Livros de. Registro de Empregado;
Anexo III — Relativo A remuneração paga a titulo de "Direito de Imagem" a segurados
empregados, arbitrada conforme diligência junto à Vara do Trabalho de Rio Claro;
Anexo IV — Relativo A remuneração de contribuintes individuais, conforme boletins
financeiros ou de renda dos jogos ou ainda recibos de pagamento;
Anexo V — Relativo A remuneração dos contribuintes individuais, aferidas
indiretamente considerando a falta de apresentação de documentos para o período.
DA PENALIDADE
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, no valor de R$
233.493,92 (Duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e
dois centavos), conforme previsão no inciso II do artigo 284 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, e no §50 do
artigo 32, da Lei n° 8.212, de 24.07.91, acrescentado pela Lei ri° 9.528/97, e art. 373 do
RPS. Valores atualizados pela Portaria MPS/GM n°. 342, de 16/08/2006.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada com o lançamento do crédito, a notificada apresentou impugnação
tempestiva, em 25/10/2006, As fls. 103/129, sendo as seguintes razões de defesa
suscitada contra o AI em epígrafe, em apertada síntese:
Aduz que os dispositivos somente autorizam a utilização do método da aferição indireta,
quando o contribuinte se recusa a entregar ou sonega qualquer informação ou
documento solicitado pela fiscalização, ou mesmo, quando os documentos apresentados
se mostram deficientes, ou seja, não preencham as formalidades legais, entretanto, a
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001911/2007-42

impugnante não se recusou a apresentar a documentação solicitada e que toda
documentação exibida se encontra dentro das formalidades legais.
Expõe que em nenhum momento restou comprovado pela fiscalização, através de
documentos fornecidos pelo clube, que os atletas que compõem seu quadro de
funcionários recebem Direito de Imagem, assim, o auto de infração não deve prosperar,
uma vez que, lavrada com base em meras presunções humanas.
Discorre sobre a teoria da autonomia do direito de imagem e direito de arena e informa
que o contrato de licença de uso de imagem é de natureza civil, de caráter mercantil e
por isso não integra a remuneração, não podendo, também, ser utilizado para o calculo
das verbas rescisórias do contrato de trabalho o nem para cálculo de contribuições
previdenciárias.
Argumenta que a exigência de multa moratória conjuntamente com multa punitiva viola
o principio constitucional do não-confisco.
Sustenta que a multa moratória ou punitiva deve ser moderada e proporcional ao dano
causado ao erário, com a finalidade de intimidar e punir o contribuinte, pela falta de
recolhimento, mas nunca de forma a sacrificar o próprio direito à propriedade.
Por fim, requer que seja recebida a impugnação e, após, julgada procedente, declarando
insubsistente o lançamento efetuado pelo AI Debcad 35.927317-3.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Tendo em vista a existência de conexão entre as NFLDs n° 35.927.311-4 e 35.927.313-
0, o Serviço de Contencioso Administrativo Previdenciário, em 22/12/2006, solicitou
diligência ao Auditor Notificante para que se manifestasse acerca das alegações da
impugnação sintetizadas no despacho do Serviço ora referido, a saber: 1.que todos os
documentos exigidos foram apresentados A fiscalização, e estes se encontravam dentro
das formalidades legais; 2. que não há como não se irresignar com a atitude da
fiscalização, que tomou um caso isolado como regra; 3. que em nenhum momento
restou comprovado pela fiscalização, através dos documentos fornecidos pelo Clube ou
outro tipo de prova inconteste, que os atletas que compõem seu quadro de funcionários
recebem direito de imagem, utilizando-se de presunção para realizar o lançamento
guerreado; 4. que não se pode admitir a inversão do ônus da prova que implique exigir
prova de negação geral; 5. que se comprovasse o pagamento a todos os atletas de
valores ao direito de imagem, melhor sorte não teria a fiscalização, eis que não tem, ele,
natureza jurídica trabalhista, mas, civil; e, 6.que a exigência de multa moratória
lançadas nas NFLDs 35.927.311-4, 35.927.312-2 e 35.927.313-0, conjuntamente com
multa punitiva, viola o principio constitucional do não confisco.
Em resposta ao solicitado, As fls. 171/172, o AFPS informa que relativamente à NFLD
35.927.311-4, não haverá alteração no valor da multa e que em relação à NFLD
35.927.313-0, houve no levantamento B2, exclusão integral das competências em que
não ocorreram eventos desportivos, dessa forma retificou-se a remuneração arbitrada
dos contribuintes individuais, ensejando a exclusão do presente auto de infração as
contribuições não declaradas, nas competências: 01/1999 a 03/1999, 10/1999 a 03/2000,
11/2000 a 03/2001, 11/2001 a 03/2002, 12/2002 e 01/2006.
Conseqüentemente, também foi excluído, nas competências mencionadas, o número de
segurados contribuintes individuais, modificando o número o limite máximo da multa
por competência, dessa forma foi sugerida a alteração do valor total da multa de R$
233.493,92 para R$ 224.518,08.
O Auditor autuante informa que em relação à questão do limite máximo da multa, por
competência, com o argumento de que o mesmo, sendo determinado pelo número de
segurados da empresa, fica prejudicado, na medida em que o AFPS tem uni estimativo
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001911/2007-42

do total de segurados da empresa, não o número exato, entende que é obstáculo causado
pela própria empresa, pois deixou de apresentar os documentos específicos.
Em reposta ao despacho da autoridade lançadora, o sujeito passivo apresentou nova
impugnação informando que o lançamento não deverá prosperar, uma vez que, o mesmo
foi realizado com base em mera presunção, assim, a fiscalização não poderia atrelar o
limite máximo da multa por competência ao número de segurados, frente ao total
desconhecimento da quantidade exata dos mesmos e reitera todos os argumentos
contidos em sua impugnação e requer seja julgada procedente a impugnação
apresentada.
E o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 10/10/2006
AI DEBCAD 35.927.317-3.
DECADÊNCIA PARCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N°
8.212/91. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n°
8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuiçaes
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GF1P, conforme art. 32, inciso IV, § 5', da Lei
n.° 8.212/91.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto-de-infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, quando cominar
penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao tempo de sua lavratura.
INCONSTITUCIONALIDADE
OU
ILEGALIDADE
DE
LEI.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
É vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a aplicação
de lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, o que é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 425/481,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001911/2007-42

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Segundo o Relatório Fiscal, a contribuinte deixou de incluir ou informou
incorretamente na GFIP, os dados relacionados aos fatos geradores de toda a contribuição
previdenciária, seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alteraram
o valor das contribuições, conforme identificados no anexo I a V, As fls. 28/71, referente ao
período de 01/1999 a 02/2006.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte promove alegações quanto a não
incidência de tributação sobre os contratos envolvendo direito de imagem. Ainda, suscita que a
multa aplicada viola ao princípio do não confisco.
Quanto a alegação atinente ao direito de imagem, ocorre que o processo que trata
da obrigação principal (NFLD 35.927.311-4), autuado sob o no 13890.000497/2007-13, teve o
recurso voluntário já apreciado por este Conselho, em sessão realizada em 19 de fevereiro de
2016, sendo proferido o acórdão no 2401-004.191.
No julgamento em questão, a Colenda 1a. Turma da 4a. Câmara da 2a. Seção de
Julgamento entendeu pelo provimento parcial do recurso, reconhecendo a decadência das
contribuições previdenciárias levantadas até setembro de 2001.
Da análise do acórdão, verifica-se que no mérito, quanto às alegações relacionadas
a tributação de direito de imagem, concluiu a Turma, nos termos do voto da Conselheira
Relatora, que “não há como exonerar o Recorrente do pagamento dos valores devidos a título de
contribuição previdenciária sobre o “direito de imagem”, razão pela qual o Recurso Voluntário
sob análise deve ter provimento negado também neste aspecto”.
Portanto, restando já julgado por este Conselho (acórdão no 2401-004.191) que a
contribuinte deixou de incluir ou informou incorretamente na GFIP os dados relacionados aos
fatos geradores de toda a contribuição previdenciária, cometendo a infração em questão, logo,
deve ela se sujeitar a penalidade imposta no presente processo, descabendo reanálise no presente
processo da matéria em questão.
Desse modo, ao omitir à Receita Federal do Brasil, por intermédio da GFIP, dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, a contribuinte infringiu o
artigo 32 inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada vela Lei no 9.528/97, a seguir
transcrito:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV- declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.345 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.001911/2007-42

devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 2008)
Assim, tendo a fiscalização demonstrado que a contribuinte não cumpriu a
obrigação tributária acessória explicitada no dispositivo legal supracitado, obrigatória se torna a
lavratura do auto-de-infração pela autoridade fiscal, tendo em vista a vinculação do ato de
lançamento, nos termos do artigo 142, parágrafo única, do Código Tributário Nacional - CTN.
Com relação à multa, esta foi aplicada com acerto, conforme disposto na
legislação vigente à época da autuação, qual seja, inciso II do artigo 284 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valores atualizados pela Portaria
MPS/MF n° 77, de 11/01/2008.
Portanto, sem razão a recorrente.
Quanto à alegação de que a multa aplicada viola o princípio do não confisco,
saliente-se que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, conforme Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 2006. Portanto, carece de razão
a recorrente quanto a tal alegação.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 538
DF CARF MF
Original